Tribunal: STF
Processo: Rcl 43135
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maria Ângele de Albuquerque Arrares, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Processo nº 0819785-19.2019.4.05.8100.
    2. A parte reclamante aponta, como causa de pedir desta reclamação, afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090.
    3. Argumenta que houve deferimento de medida cautelar na ADI nº 5.090 pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, a importar no sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a possibilidade de a Taxa Referencial - TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. 
    4. Requer a procedência desta reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Processo nº 0819785-19.2019.4.05.8100, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Por fim, postula a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da decisão em que determinada a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    4. Neste paradigma, em 10.9.2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela Taxa Referencial (TR). Na oportunidade, o Ministro Relator da mencionada ADI assim consignou:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 9.9.2019).
    5. Colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “ [...] 
    A definição da correção monetária incidente sobre os saldos das contas vinculadas do FGTS deve obedecer o critério constante na legislação fundiária (art. 13 da Lei nº 8.036/90), que dispõe que os depósitos de FGTS serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos das contas de poupança, sendo estas, por sua vez, remunerados pela TR (art. 12, I, da Lei nº 8.177/91). 
    [...]
    Ressalte-se que o STF, no julgamento da ADIn 493/DF, não declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como fator de indexação, limitando-se a declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.177/91 (art. 18, caput, parágrafo 1°e parágrafo 4°, art. 20, art. 21, parágrafo único, art. 23 e parágrafos, art. 24 e parágrafos), no que se refere, apenas, à aplicação em caráter retroativo. 
    [...]
    O STJ, nos autos do REsp Repetitivo nº 1.614.874/SC, entendeu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. Confira-se a ementa do julgado: 
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 
    […]
    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre as perdas provocadas sobre as contas do FGTS, no julgamento do RE nº 226.855-RS, entendeu que a relação jurídica entre o assalariado e o Fundo é de natureza institucional, e não contratual, não havendo direito adquirido à aplicação de índices de correção monetária com base na inflação real (IPC - índice oficial que media a inflação real), mas apenas os índices estabelecidos por lei pelo Governo Federal (08007333020164058201, AC/PB, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, Julgamento: 05/05/2017). 
    Assim, nego provimento à apelação”.
    6. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a autoridade reclamada, ao julgar o pedido na ação de origem sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF. Nesse sentido, cito, inter plures: Rcl 34263, Rel. Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2020, Rcl 38321, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019, Rcl 38373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019, Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13.12.2019, Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019, Rcl 38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.
    7. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0819785-19.2019.4.05.8100, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora